Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DE 50% PARA 15% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO FOI COMPROVADA. EVIDENCIADAS A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Interesse recursal do apelante centrado na redução de 50% (cinquenta por cento) para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo ao cumprimento da obrigação alimentar, sob o argumento de que não possuir capacidade financeira para arcar com aquele percentual.
II. No caso em exame, o apelado é menor impúbere e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhe, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
III. Comprovadas as necessidades do alimentando, ora apelado, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante (não apresentadas evidências de redução do poder aquisitivo a partir dos valores alegadamente recebidos em plataforma de motorista de aplicativo) para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertadamente fixado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
IV. Mantido o percentual definido originariamente, e confirmado na sentença, a título de verba alimentar.
V. Recurso conhecido e desprovido.